Tribunal: TJBA
Processo: 8002085-71.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002085-71.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA: DNUZIA MARIA DE NOVAIS

Advogado(s)
:
BRUNA NIEDJA SAMPAIO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIÚVA. SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INCLUSÃO DA RECORRIDA NO ROL DE DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RENDA PRÓPRIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONCESSÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8002085-71.2021.8.05.0032
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.